Tribunal: TJDFT
Processo: 0012224-67.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012224-67.2015.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: BAMBALALÃO LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA, LÚCIA ANDRÉIA DE ALMEIDA LOPES, VÍCTOR ALEXANDRE FELIPE CASTILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXEQUENTE. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação do exequente para exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme o entendimento da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 3. A cédula de crédito industrial se sujeita ao prazo prescricional de três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966, c/c o art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969. 4. A decisão que pronuncia a prescrição intercorrente deve observar o período de suspensão processual. A ausência de indicação efetiva da existência de bens para garantia do crédito, durante o período de suspensão e arquivamento do processo, caracteriza a inércia do exequente. 5. Cabe ao executado arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais quando deu origem à demanda em razão de ter deixado de adimplir a obrigação de pagamento do título de crédito no prazo legal, conforme o princípio da causalidade. 6. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelo TJPR quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que diligências realizadas pelo credor, mesmo que infrutíferas, não ocasionam a prescrição intercorrente. Aduz a necessidade de intimação pessoal do credor antes de se julgar o feito extinto com fundamento na prescrição intercorrente. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. Na petição de ID. 41494725, o recorrente pleiteia que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.691. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Cabe rememorar que a decisão que determinou a suspensão provisória do feito, sem o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, foi proferida em 2.12.2016. O termo inicial da prescrição intercorrente, portanto, recaiu em 2.12.2017 (id 38028967 e 38028969). O prazo prescricional no caso dos autos é de três (3) anos, de modo que a pretensão executiva para o recebimento da cédula de crédito industrial está fulminada desde 2.12.2020, data em que se consumou a prescrição intercorrente. A certidão de id 38028994, datada de 5.4.2022, intimou o apelante para se manifestar sobre o decurso do prazo prescricional, conforme previsto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil. O contraditório foi respeitado. O apelante não demonstrou fatos impeditivos à fluência do prazo prescricional, apenas requereu a realização de novas diligências, de maneira que sobreveio a sentença em 9.5.2022, quase cinco (5) anos após o término do período de suspensão do processo (id 38028999 e 38029000). Destaca-se que o fato de o apelante ter requerido novas diligências para localizar bens passíveis de penhora, por si só, não impede a fluência do prazo prescricional. O requerimento de diligências já efetuadas sem resultado satisfatório, sem demonstração da modificação da situação econômica do apelado ou sem apresentação de fato novo relevante, não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente [...] Não houve a indicação efetiva da existência de bens para garantia do crédito durante o período de suspensão processual e arquivamento do feito, o que caracteriza a inércia do apelante” (ID. 38451099). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. E “a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo insurgente, tendo em vista convênio firmado pelo banco com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016